Tribunal: TJDFT
Processo: 0748986-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que declinou a competência em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca de Macapá localizada no estado do Amapá.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar em qual comarca deve tramitar a execução de duplicatas mercantis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título.
3.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança.
4. No caso em análise, como como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. Apesar da informação de que a praça de pagamento seria Brasília, fato é que a própria agravante protestou o título em Macapá, configurando ato contraditório.
5. A Lei de Duplicatas Mercantis, embora seja anterior ao CPC vigente, é especifica, devendo ser, portanto, a legislação aplicada ao presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. O foro competente para execução das duplicatas mercantis deve ser o local da praça de pagamento, no caso, o foro do lugar do protesto.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/68, art. 17. CPC, art. 53, inciso III, alínea "d".
Jurisprudência relevante citada: REsp 173232/SP; TJSP, Agravo de Instrumento 2114979-48.2017.8.26.0000 de relatoria do Des. Francisco Giaquinto da 13a Câmara de Direito Privado; TJSC, Agravo de Instrumento 2012.055577-7 de relatoria do Des. Paulo Roberto Camargo Costa da Terceira Câmara de Direito Comercial; TJMG, 1.0024.13.284422-6/001 de relatoria do Des. Luiz Carlos Gomes da Mata da 13a Câmara Cível.